Tribunal: TCU
Processo: 025.091/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8348/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.091/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mariana Gaetani Rossi de Carvalho (XXX.028.967-XX); Paula Fernanda Scovino de Castro Ramos Gitahy (XXX.699.337-XX); Pedro Gomes de Queiroz (XXX.889.207-XX); Rafael de Oliveira Lins (XXX.113.667-XX); Raphaela Ribeiro Passos (XXX.680.707-XX); Renata Tarevnic (XXX.687.787-XX); Ricardo Noguera Louzada (XXX.786.337-XX); Sergio Luiz Mota Junior (XXX.332.726-XX); Thayssa Tavares da Silva Cunha (XXX.420.626-XX); Vinicyus Gabriel Santos da Silva (XXX.151.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.